Tribunal: STF
Processo: HC 220620
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 763.240/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, em 26/04/2022, recebeu a denúncia e determinou a prisão preventiva do paciente e de outros 13 investigados, ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 29, §§ 4º e 5º (matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida) c/c art. 32, § 2º (praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos), por inúmeras vezes, ambos da Lei nº 9.605, de 1998, e no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013 (promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa). Pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva de corréu por medidas cautelares diversas, mantida a custódia do paciente. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, dizendo-a fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito. Ponderam ter o paciente se apresentado espontaneamente à autoridade policial. Sustentam a suficiência de medidas cautelares diversas.



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Entretanto, sobrevindo pronunciamento colegiado do STJ, deixo de opor óbice à admissão da impetração, “considerados os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, que também se aplicam a essa aça~o constitucional penal” (HC nº 145.792/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/09/2017, p. 29/09/2017). 



    8. Quanto à fundamentação da prisão preventiva, confiram-se os principais trechos da decisão:



    “No caso em tela, como anteriormente mencionado, o pedido se fundou no risco à ordem pública, e analisando detidamente todos os elementos de informação entendo que o risco foi concretamente demonstrado. 



    Os boletins de ocorrência juntados demonstram as diversas abordagens policiais em que se verificou, reiteradamente, alguns dos réus transportando animais silvestres, especialmente pássaros, em direção ao Rio de Janeiro, onde é comum a comercialização desses animais em feiras livres, por “traficantes de segundo nível”, como expressa o MP.



     Notando semelhanças entre os atores e as circunstâncias nas referidas abordagens, a Polícia e o Ministério Público passaram a cogitar da existência de vínculo entre elas, através de uma organização criminosa.



     As suspeitas foram corroboradas quando, em uma das abordagens, um dos sujeitos que estava no veículo transportando pássaros, Rodrigo Temponi, teve por bem colaborar com a investigação, confirmando que, de fato, há uma organização criminosa que tem por atividade ilícita principal o tráfico de animais silvestres, sobretudo pássaros.



    O depoimento do colaborador, de ID 9284118008, revelou a estrutura de funcionamento da organização, que tem na base os sujeitos responsáveis pela captura e aprisionamento dos pássaros em gaiolas ou caixas de papelão, aqui identificados como Carlos Alberto ‘Benga’, Jonh Lenon, Lucas ‘camundongo’, ‘Tora’ e outros. Em seguida, tais animais eram destinados aos cuidados de Elimar, que, para esta atividade, contava com o auxílio de sua esposa Maria José ‘Zezé’, em Bias Fortes, ou, então, os animais eram destinados à ‘Paulinho’ ou ‘Gelio’, que seriam os responsáveis pelo tráfico de animais em Juiz De Fora. O transporte era realizado pelo colaborador, ‘Rodrigo’, que afirmou, entre outras questões, que sempre transportava o sujeito responsável pela mercancia dos animais, ‘Elimar’ (casado com Maria José ‘Zezé’), para o Rio de Janeiro, onde os pássaros eram comercializados.



     O colaborador disse que, após ser preso, quem assumiu o seu lugar na organização foi ‘Ramon’, sendo, este, considerado o braço direito de Elimar, que era responsável não somente pela mercancia direta dos animais, como também por orquestrar o funcionamento da organização criminosa.



    Todas essas informações foram ratificadas pela quebra de sigilo telemático. Em ID 9284117999, verificou-se que os réus integravam grupos de whatsapp em que compartilhavam informações sobre compra e venda de pássaros silvestres e também sobre locais em que estava ocorrendo fiscalização da polícia (blitz), o que entremostra o monitoramento da atividade policial. 



    O monitoramento da polícia, vale dizer, também foi demonstrado pelas interceptações telefônicas, como se vê, entre outros, pelo diálogo identificado pelo n 9615044.



    Não bastasse isso, a quebra de sigilo telemático ainda indiciou, de forma concreta, o vínculo de “Elimar”, Carlos ‘Benga’, ‘Ramon’, ‘Gélio’ e outros sujeitos com traficantes que vendem animais em feiras no Rio de Janeiro, sobretudo em Petrópolis e São Gonçalo. Há informações no sentido de que os filhos de Elimar, a saber Nathan Henrique e Hian Henrique, também estariam envolvidos no empreendimento ilícito.



    Foi demonstrado, também por este documento, pesquisas reiteradas no Google maps, por parte de Gélio, de locais reconhecidos no Rio de Janeiro por sediarem “feiras livres” ilegais de animais silvestres. A quebra de sigilo telemático, no que tange este réu, trouxe a lume diversas pesquisas no google relacionadas à busca e apreensão de pássaros (por parte da polícia) na região e também relacionadas aos cuidados específicos com filhotes. 



    No tocante a Elimar, além de diversos elementos (conversas, áudios, imagens) atrelados a compra e venda de pássaros silvestres, constatou-se negociação, com ‘Paulinho’, de arma de fogo ‘raspada’ envolvendo pássaros de variegadas espécies como moeda de troca. Interessante destacar que, nestes áudios, além de negociações de venda de pássaros e de arma de fogo, verificou-se intensa preocupação dos interlocutores com a fiscalização policial, de modo que eles deveriam pensar num local seguro para as entregas. 



    O relatório de interceptação telefônica de ID 9284118007 corrobora o vínculo entre os réus e demonstra, em diversos trechos, a divisão de tarefas no que toca ao tráfico de pássaros, evidenciando a participação de todos para o êxito na atividade criminosa.



    O diálogo identificado pelo dígito 9640497 constata negociação de venda de pássaros entre Ramon e Elimar. Noutro diálogo, de n 9636526, Lucas camundongo oferece pássaros a Elimar e, em outro ainda, de n 9626533, verifica-se negociação de arma de fogo por parte de Lucas camundongo.



    O diálogo identificado pelo n 9637845 constatou a negociação de pássaros realizada por Gélio; o de n 9635960 por parte de Heder e os de n 9605316 e 9696185 por parte de Cláudio Trinca Ferro. Além de negociação, há diálogos entre Elimar e sua esposa Maria José Lopes ‘Zezé’ (n 9607001 e 9717033) sobre cuidados com pássaros capturados e também com seu filho Hian (n 9634989; 9698586) e com Rosângelo ‘Tora’ (n 9601498 e outros) sobre a captura de animais e sobre a confecção de caixas para acomodar os animais capturados. 



    Os reds juntados, sobretudo em ID 9283483134, indicam a participação dos réus Uéslei e Paulinho no transporte de animais, tendo sido, eles, abordados em várias ocasiões com pássaros silvestres.



    Segundo o colaborador, a organização funciona desta maneira, no mínimo, desde 2011, portanto há mais de uma década, o que explica a meticulosa definição de papéis/funções quando do empreendimento ilícito, tal como constatado pelas interceptações e quebra de sigilo até então deferidas.



    A atividade dos réus tem implicado em violação grave e constante do meio ambiente, especialmente da fauna, considerando as centenas de pássaros que são capturados, aprisionados em condições precárias e, posteriormente, comercializados, sendo que, neste ínterim, muitos deles não se adaptam às condições do cativeiro e acabam perdendo a vida.



    A gravidade da situação se acentua ao verificar o envolvimento de armas de fogo “raspadas” (sem registro) na negociação de animais, restando claro, portanto, que a atividade originária (organização criminosa para venda de pássaros no Rio de Janeiro) se desdobra em outras infrações, envolvendo outros atores, tornando ainda mais complexa a rede criminosa em franco e livre funcionamento.



    O comportamento ilícito foi a tal ponto naturalizado que em uma mesma família, a saber a de Elimar e Maria José, inferem-se indícios do envolvimento de diversos integrantes na organização criminosa.



    Nesse contexto, forçoso concluir que medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes para fazer cessar a prática delitiva, considerando que, mesmo que fosse determinada qualquer medida que proibisse os réus de se deslocarem para o Rio de Janeiro, a verdade é que, fora da prisão, poderiam facilmente se fazer substituir por outros integrantes, que hoje desempenham papel menor na organização, ainda não plenamente individualizado pelo MP, mas indiciado nas interceptações.



    Em outras palavras, os elementos até então produzidos indiciam que os réus, especialmente Elimar, Gelio e Paulinho, detêm o ‘domínio do fato’ dessa organização, podendo substituir integrantes para o fim de viabilizar a continuidade no tráfico de animais. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Rodrigo Temponi, colaborador, que uma vez preso foi substituído pelo réu identificado como ‘Ramon’. 



    Os elementos informativos até então produzidos são firmes em apontar que, além do eixo central da organização, outros integrantes também têm sua própria “rede de vendas”, não necessariamente nas feiras do Rio de Janeiro, mas vendas diretas, em menor escala, para compradores locais. 



    Depreende-se, aqui, uma organização criminosa principal que se desdobra em outros ‘empreendimentos menores’, pois alguns integrantes ao mesmo tempo em que capturavam e vendiam os pássaros para Elimar, também vendiam para outros compradores, como era o caso, por exemplo, de Lucas ‘Camundongo’ e ‘Tora’.



    Com efeito, considerando os indícios concretos de existência de complexa organização criminosa, que vem ofendendo de forma grave e atual o bem jurídico, tenho por demonstrada a necessidade e a proporcionalidade a fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de todos os réus, como, alias, decide o TJMG em casos análogos:



    (...)



    Vale registrar que embora tenhamos pontuado, nesta decisão, o comportamento de todos os réus dentro da organização, tal diligência, de acordo com a jurisprudência do STJ, seria dispensável, por se tratar de crime de autoria coletiva. Para ilustrar:” (e-doc. 11, p. 10-15, grifos nossos).



    9. Ao indeferir o pedido de revogação da custódia, o magistrado de piso ressaltou:



    “Quanto aos pedidos de Uéslei e Pedro Paulo, melhor sorte não lhes assiste. O colaborador, quando de seu depoimento, chega a mencionar que Pedro Paulo (v. Paulinho), desenvolve a mesma função que Elimar, ou seja, trafica pássaros silvestres. Corroborando tais assertivas, há diversos boletins de ocorrência dando conta do envolvimento deste réu e seu filho, Uéslei, também réu, no tráfico de animais. Além disso, em relação a Pedro Paulo, a quebra de sigilo telemático de ID 9284117999 traz a lume o seu possível envolvimento com crime previsto no estatuto do desarmamento, considerando ter sido verificada conversa no whatsapp relacionada a aquisição de arma com numeração raspada.” (e-doc. 12, p. 6; grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça manteve a prisão do paciente sob os seguintes fundamentos:



    “Colige-se da denúncia (p. 20/76, doc. único) que os pacientes supostamente integram organização criminosa voltada para a obtenção de vantagem econômica com a prática de caça, abuso de animais silvestres, negócios com armas de fogo em desacordo com determinação legal e dissimulação da natureza.



    Colhe-se que a função dos pacientes na organização, em tese, é transportar animais silvestres, capturados por caça profissional, visando o comércio clandestino.



    O 1º paciente, P.P.L., hipoteticamente ocupa posição de liderança no grupo, coordenando o tráfico de pássaros para o Rio de Janeiro a partir da cidade de Juiz de Fora. Nesse sentido, P.P.L. é responsável por agenciar caçadores que lhe fornecem os animais a serem comercializados.



    De acordo com o TCO nº 15033721200829042026, P.P.L. foi preso em flagrante por transportar 138 (cento e trinta e oito) pássaros para o Rio de Janeiro. Narra a denúncia, ainda, que cada pássaro pode chegar ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).



    Já o 2º paciente, U.P.L., é filho do 1º paciente, e era, em tese, um dos principais articuladores do fornecimento de pássaros ao Rio de Janeiro, além de se envolver com a caça profissional.



    Conforme a denúncia, o 2º paciente foi preso em flagrante, por 05 (cinco) vezes, com o seu pai, por caçar, apanhar e transportar animais silvestres, oportunidade em que foram arrecadados pássaros e artefatos utilizados para caça.



    Quanto à adequação e necessidade da custódia cautelar, a decisão que decretou as prisões preventivas (p. 100/121, doc. único) e a decisão que as manteve (p. 138/145, doc. único) apresentaram os seguintes fundamentos:



    (...)



    Com relação ao 1º paciente, vejo que, como destacado pelo d. magistrado a quo, o presente caso demonstra a existência de uma periculosidade concreta.



    Isso porque o 1º paciente ocupa, em tese, posição de liderança na complexa organização criminosa sob investigação, coordenando o tráfico de pássaros para o Rio de Janeiro a partir da cidade de Juiz de Fora e transportando elevado número de aves em condições precárias.



    Ressalto, a propósito, que as circunstâncias dos supostos crimes evidenciam a gravidade concreta das condutas do 1º paciente e, portanto, justificam a imposição de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)” (e-doc. 13, p. 3-6, grifos nossos)



    11. A 6ª Turma do STJ, confirmando o entendimento do Ministro Relator, manteve a ótica nos termos seguintes:



    “O paciente é apontado como líder de organização criminosa responsável pela caça profissional – inclusive dentro de unidade de conservação (fl. 32) –, a manutenção em cativeiro, o transporte interestadual e a comercialização de animais silvestres (fls. 167; 354).



    Extrai-se do decisum ora impugnado que o acusado submete ‘os animais a abuso e maus tratos durante o transporte para o tráfico’, de Minas Gerais ao Rio de Janeiro (fl. 350, grifei), ao menos, desde 2011 (fl. 354). A propósito, o réu ‘foi surpreendido pelas forças de segurança em três oportunidades, com mais de 260 animais silvestres’ (fl. 354, destaquei).



    Depreende-se que, para que se viabilize o tráfico, os animais ficam mais de 12 horas presos, ‘em condições precárias’ (fl. 110, grifei) – pequenas caixas de papelão, sem qualquer ventilação, alimento, água ou luz (fls. 53-54; 69-70; 108-111) –, e servem ‘como moeda de troca por armas de fogo com a numeração raspada’ (fl. 354, destaquei).



    Ademais, indicam os autos que os membros ‘do grupo organizado exerciam o monitoramento da atividade policial’ e ‘poderiam facilmente se fazer substituir por outros integrantes’ (ambos à fl. 354, grifei).



    Dessarte, ‘a gravidade dos fatos apurados na demanda de origem, sobretudo diante do apontado comércio clandestino de grande vulto e da vigilância do desempenho policial pelos acusados, revela a periculosidade social do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva – razões bastantes, nos termos da jurisprudência desta Corte, para preservar, ao menos por ora, a sua segregação provisória’ (fl. 354).” (acórdão disponível para consulta pública no site do Superior Tribunal de Justiça).



    12. As premissas adotadas — gravidade concreta da conduta delitiva, integração, com função de liderança, de organização criminosa de alta periculosidade e voltada para a prática de delitos — evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator